Tribunal: TJES
Processo: 5014546-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014546-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZILEI DA SILVA HONORATO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGENCIA – DESCARGA ELÉTRICA EM VIA PUBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
No caso, tal como o juízo singular, embora verifique que, de fato, o autor fora vítima de uma descarga elétrica em via pública, penso não restar demonstrado, ainda que minimamente, eventual responsabilidade dos requeridos pelo fato.

3.
Nesse sentido, penso que eventual demonstração de responsabilidade dos réus pelo infortúnio versado nos autos de origem demanda um maior alargamento da fase instrutória, não restando presentes, desde já, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZILEI DA SILVA HONORATO contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz o recorrente, em suma, que após ser vítima de descarga elétrica, ficou impossibilitado de trabalhar, requerendo, assim, em trato liminar nos autos de origem, o fornecimento de tratamento médico adequado, bem como o arbitramento de alimentos provisórios mensais.

Postula, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada nos autos de origem.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7844594.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014546-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZILEI DA SILVA HONORATO

AGRAVADOS: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZILEI DA SILVA HONORATO contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz o recorrente, em suma, que após ser vítima de descarga elétrica, ficou impossibilitado de trabalhar, requerendo, assim, em trato liminar nos autos de origem, o fornecimento de tratamento médico adequado, bem como o arbitramento de alimentos provisórios mensais.

Postula, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada nos autos de origem.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7844594.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No caso dos autos, verifico que o culto julgador Dr. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR, ao indeferir o pedido liminar, ponderou inexistir nos autos, até aquele momento, comprovação da perda da renda mensal ou mesmo sua diminuição.

Consignou, ainda,
“não haver, neste momento, elementos de cognição necessários para fixar a responsabilidade civil da ré pelo dano alegado na peça vestibular, o que, igualmente, impede o reconhecimento da tutela provisória”.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

No caso, tal como o juízo singular, embora verifique que, de fato, o autor fora vítima de uma descarga elétrica em via pública, penso não restar demonstrado, ainda que minimamente, eventual responsabilidade dos requeridos pelo fato.

Nesse sentido, penso que eventual demonstração de responsabilidade dos réus pelo infortúnio versado nos autos de origem demanda um maior alargamento da fase instrutória, não restando presentes, desde já, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.